Tribunal: TJDFT
Processo: 0710045-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710045-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: AGROPECUARIA PAIAGUAS LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO O Ministro Moura Ribeiro, em decisão unipessoal (Id 53239924 - pp. 4/8), deu provimento ao recurso especial interposto pelo agravante para declarar que a competência, por ser relativa, não pode ser declarada de ofício. Citando a Súmula no 33 do STJ, determinou “o retorno dos autos à origem para que prossiga no julgamento do feito”. Assim, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput, 10 e 1.023, § 2o, todos do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, DETERMINO sejam cientificadas às partes do retorno dos autos com decisão do c. STJ. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento. Expeça-se ofício. Após, independentemente de novo pronunciamento, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora